Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OMISSÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DEMONSTRADA. CONTRADIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E REALIZAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e à apelação, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e de indenização por perdas e danos. 1.2. Em suas razões os embargantes, ora autores, alegam ter havido contradição e omissão no acórdão. 1.3. Asseveram que o acórdão foi omisso por não ter considerado o acervo probatório que seria apto a comprovar a hipossuficiência dos embargantes, bem como contraditório quando disse ter havido preclusão lógica ao presente caso.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).

3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à preclusão lógica foram enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 3.1. Ademais, assim entende este Tribunal de Justiça: “[...] 1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. [...]”(07055884020178070014, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).

4. Pelo princípio do livre convencimento motivado, prevalece a persuasão racional do magistrado, pela qual, diante das provas que lhes são apresentadas, forma o seu fundamentado convencimento. 4.1. Deste modo, o acórdão foi claro ao ressaltar o motivo pelo qual houve a preclusão lógica. 4.2. Não há como requerer a gratuidade e, ao mesmo tempo, recolher o preparo.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.